Tribunal: TJSP
Processo: 2160627-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROVA – Designação de perícia – Insurgência – Não cabimento – Magistrado é destinatário da instrução probatória – Contribuição dos elementos probantes que instruem os autos para a formação do livre convencimento do Magistrado – Decisão mantida – Recurso improvido.